Tribunal: STF
Processo: Rcl 64373
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REGIME NÃO CUMULATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO SOBRE INSUMOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 756 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Havan S.A. contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo n° 5002395-81.2018.4.04.7215, sob a alegação de má-aplicação do Tema 756 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação ajuizada em face da União, objetivando o reconhecimento da ilegalidade do conceito restritivo aplicado pela União em relação a não-cumulatividade do PIS e da COFINS, bem como o reconhecimento do direito à tomada de crédito das referidas contribuições sobre “os gastos, custos ou despesas ‘essenciais’ ou ‘relevantes’ para o desenvolvimento da sua ‘atividade econômica’”. Relata que o TRF4 manteve sentença de improcedência, por entender que as empresas que atuam no comércio não possuem direito a créditos do PIS e da COFINS sobre insumos, pois não produzem bens ou prestam serviços. Discorre que interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria em razão da sua natureza infraconstitucional, nos termos do Tema-RG 756.



    Aduz que houve violação ao que decidido no Tema 756 da repercussão geral, uma vez que esta Suprema Corte estabeleceu que “a não-cumulatividade do PIS e da COFINS deve respeitar diversos princípios, dentre eles o da ‘isonomia tributária’”. Alega, nesse sentido, que “ofende o princípio da isonomia tributária negar o direito do contribuinte que atua na revenda de mercadorias, também inserido no regime não-cumulativo, de creditar-se do PIS e da COFINS sobre os custos, despesas e gastos que se caracterizam como insumos”.



    Requer a procedência da presente ação para cassar a decisão reclamada, “a fim de que o recurso de apelação interposto pela reclamante seja analisado a partir do fato de que ofende o princípio da isonomia tributária negar o direito do contribuinte que atua na revenda de mercadorias, também inserido no regime não-cumulativo, de creditar-se do PIS e da COFINS sobre os custos, despesas e gastos que se caracterizam como insumos, de forma que seja reconhecida a necessidade de se realizar a prova pericial requerida em primeira instância para apontar quais custos da empresa são necessários para a geração de receitas”.



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, alegando, em síntese, que a inexistência teratologia na aplicação do tema em referência, na medida em que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral em razão da natureza infraconstitucional da matéria (doc. 32). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Direito Tributário. Reclamação constitucional. Conceito de insumo para fins de crédito de PIS e Cofins não cumulativos. Alegada inobservância da tese do Tema 756. 1. Não se verifica teratologia ou mal aplicação da tese do Tema 756 de repercussão geral, pois a Suprema Corte reconheceu se tratar de matéria adstrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, não sendo viável o uso do recurso extraordinário para sua discussão, não podendo a via da reclamação constitucional ser utilizada como alternativa recursal à parte recorrente. 2. Pela improcedência da reclamação.” (doc. 36)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má-aplicação da tese firmada no julgamento do RE 841.979, Tema de repercussão geral nº 756, no qual o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese: 



    Tema-RG 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.”



    A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 756 da sistemática da repercussão geral, conforme se observa do seguinte excerto da decisão proferida pelo TRF4, in verbis:



    “Assim, uma vez publicado o acórdão paradigma reconhecendo a natureza infraconstitucional da questão debatida, deve ser imediatamente observada a sistemática prevista no art. 1.035, §8º c/c art. 1.030, I, a, do CPC - nos termos do precedente firmado quando do julgamento do RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009, segundo o qual se a questão debatida tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.



    A questão apreciada na decisão recorrida tratou acerca da possibilidade de negativa de seguimento dos feitos nos quais há a aplicação do Tema 756 do STF:



    Tema STF 756 - I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 8):



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). CREDITAMENTO. INSUMOS. TEMA 779 DO STJ. EMPRESA COMERCIAL. 



    1. São insumos os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.



    2. A empresa comercial que nada produz ou fabrica não tem insumos, nos termos do art. 3º, II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, não existindo o direito a crédito de PIS/COFINS não cumulativos.



    É evidente, portanto, que a matéria discutida no presente recurso diz respeito àquela abordada no Tema 756 do STF, de sorte que a negativa de seguimento, por ausente a repercussão geral, é medida que se impõe.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.” (doc. 1, p. 629/



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e a tese vinculante acima mencionada revela que o entendimento adotado na origem não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o Supremo Tribunal Federal entendeu ser infraconstitucional a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03. Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 459 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão que afastou a imunidade tributária pretendida em razão do descumprimento de requisito previsto no art. 14, I do CTN, por entender evidenciado que a entidade distribui parcela de suas rendas à diretoria. 2. Apreciando o Tema 459 da repercussão geral, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão da questão relativa ao “preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária”. Concluiu-se, na oportunidade, que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Não há, no caso, teratologia na decisão reclamada que fez incidir ao caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo STF no Tema 459, tendo em conta que a matéria julgada na origem envolve o debate quanto ao preenchimento dos requisitos legais para que pessoa jurídica seja enquadrada como entidade beneficente e passe a gozar de imunidade tributária. A questão pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 47.054-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/08/2021)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente